Tribunal: TJPA
Processo: 0806454-93.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10928 - Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806454-93.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARGI LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. CARÁTER INFRINGENTE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por empresa contribuinte contra acórdão que negou provimento a agravo interno, interposto em ação anulatória de débito fiscal, versando sobre o indeferimento de tutela de urgência voltada à suspensão de exigibilidade de crédito tributário fundado em Auto de Infração (AINF), em razão de suposta violação ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada padece de (i) omissão, por ausência de manifestação quanto à alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo fiscal; (ii) contradição, ao reconhecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos sem enfrentar o mérito das supostas ilegalidades apontadas pela parte; e (iii) se há necessidade de prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, sendo cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A decisão embargada limitou-se à análise da tutela de urgência, com base nos critérios do art. 300 do CPC, afastando o exame do mérito da causa por configurar supressão de instância.

5. Não se verifica omissão ou contradição na decisão embargada, a qual fundamentou, de forma clara, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e que a prova da ilegalidade incumbia à parte autora, não evidenciada nos autos.

6. Questões relativas à validade dos autos de infração, vícios de notificação e excesso de prazo fiscalizatório foram corretamente afastadas como insuscetíveis de exame em sede de agravo de instrumento sobre tutela de urgência.

7. O julgador não está obrigado a responder expressamente a todos os argumentos das partes, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir a controvérsia (CPC, art. 489, § 1º, IV).
8. Para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, os dispositivos indicados são considerados incluídos no acórdão, independentemente do acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A ausência de análise do mérito do lançamento tributário em agravo de instrumento voltado à tutela de urgência não configura omissão ou contradição no acórdão.

2. A análise da verossimilhança do direito invocado exige demonstração inequívoca da nulidade do ato administrativo, não suprida pela simples alegação de ausência de contraditório.

3. A inclusão de dispositivos legais para fins de prequestionamento prescinde do acolhimento dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, caput; 5º, incisos XXII, XXXV e LV; CPC, arts. 1.022, 1.025, 300, 373, I, e 489, § 1º, IV; CTN, arts. 173, I; 174; 204; Lei nº 6.830/80, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.734.072/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 23/11/2018; EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 26/09/2014; AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 07/06/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARGI LTDA,
em face do Acórdão de (ID nº 22666010), por meio do qual conheci do recurso de Agravo Interno e neguei provimento,
nos autos de Ação Anulatória (n.º 0861141-92.2020.8.14.0301) em face da
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

Alega o Embargante, com o devido respeito, que a r. decisão incorreu em
omissão relevante
, ao restringir a análise da
presunção de legitimidade
dos atos administrativos exclusivamente sob a ótica da Administração Pública, desconsiderando o que fora alegado desde a origem da demanda, a saber: a violação ao
contraditório
e à
ampla defesa
, garantias fundamentais consagradas no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988.

Sustenta o Embargante que a impossibilidade de exercer o contraditório, no curso do processo administrativo tributário que deu origem ao lançamento impugnado, é fundamento central da ação anulatória ajuizada, bem como da tutela de urgência requerida, com o objetivo de salvaguardar o direito constitucional à ampla defesa até o desfecho final da demanda judicial, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República.

O recorrente afirma que a decisão embargada deixou de considerar que o indeferimento da tutela de urgência na instância de origem não apenas ignora o periculum in mora e o fumus boni iuris, mas também afronta diretamente o direito líquido e certo do contribuinte, deixando-o exposto a atos administrativos supostamente ilegais e ofensivos à ordem constitucional.

Invoca o artigo 300 do Código de Processo Civil, ressaltando a necessidade de proteção jurisdicional diante da flagrante desigualdade que se instala quando se admite, sem contestação, a supremacia formal dos atos administrativos sobre direitos fundamentais do cidadão, especialmente o direito de propriedade, protegido pelo artigo 5º, inciso XXII, da Carta Magna.

Além da omissão, aponta o Embargante
contradição
na decisão embargada, que ao se fundar exclusivamente na presunção de legitimidade da Administração Pública, termina por esvaziar o próprio conteúdo normativo do contraditório.

A decisão, segundo alega, acaba por negar vigência não apenas à Constituição Federal, mas também a normas infraconstitucionais e administrativas constantes do AINF que sustenta o lançamento combatido.

Diante dessas razões, requer o Embargante que os presentes Embargos de Declaração sejam conhecidos e providos, nos termos do artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, a fim de que sejam
sanadas as omissões e contradições
identificadas, com a devida integração do julgado.

Pede ainda, para fins de
prequestionamento
,
a expressa menção aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais apontados, dentre os quais: artigo 1º, caput, e artigo 5º, incisos XXII, XXXV e LV, da Constituição Federal; artigo 300 do CPC; artigos 173, I, c/c 150, §4º (1ª parte), e 174 do Código Tributário Nacional; artigo 1º da Lei nº 5.530/89 com as alterações da Lei nº 6.012/96; artigo 11 da Lei nº 6.182/98; e diversos dispositivos do RICMS aprovado pelo Decreto nº 4.676/2002, dentre eles os artigos 54, parágrafo único, 55, 63, II, 65 e 62, bem como o artigo 108, V, alínea “a”, e artigo 168, I.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 23267939).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Dessa forma, é sabido que os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se exclusivamente ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a correção de vícios formais no julgado.

No caso em apreço, não obstante os argumentos expostos pelo embargante, não se vislumbra fundamento suficiente para a acolhida dos aclaratórios. Explico.

Conforme bem fundamentado na decisão embargada, que o presente agravo se limitou a apreciar a presença, ou não, dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, não cabendo o exame das questões inerentes ao mérito da causa, bem como as não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Nessa perspectiva, observa-se o juízo quando da análise do pedido de tutela e dos embargos de declaração opostos, expôs de forma escorreita que não havia nos autos elementos que justifiquem a concessão da tutela requerida, salvo o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, contudo, para a concessão da tutela
é imprescindível que se verifiquem em análise sumaríssima, própria desta fase, todos os elementos em conjunto.

Destacou, ainda, o magistrado que o ato administrativo impugnado goza de presunção de validade e legalidade, sendo necessário para a suspensão da exigibilidade do crédito relativo aos AINF em questão,
que a requerente demonstre cabalmente sua nulidade.

Nesse sentido, vale trazer a lume decisão sobre atos administrativos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. DÍVIDA ATIVA. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. INATIVIDADE EMPRESA. CADASTRO DA RECEITA FEDERAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. 1. Trata-se, na origem, de Exceção de Pré-Executividade proposta pela parte recorrida para reconhecer a inexigibilidade de Certidões de Dívida Ativa que integram Ação de Execução Fiscal proposta pela parte recorrente. 2. A sentença reconheceu a decadência do direito à constituição do crédito tributário, o que foi mantido pelo Tribunal de origem. 3. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 973.733/SC, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que a decadência para a constituição de tributo sujeito a lançamento por homologação deve ser contada na forma do art. 173, I, do CTN (do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado), para os casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado ou quando, existindo tal previsão legal, o recolhimento não é realizado. A propósito: REsp 973.733/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/8/2009, DJe 18/9/2009; AgRg nos EDcl no REsp 1.264.479/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 10/8/2016; AgRg no REsp 1.501.873/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015. 4. Considerando que a decadência é matéria de ordem pública que pode ser apreciada em qualquer grau de jurisdição, entendemos por afastá-la considerando que a Ação de Execução Fiscal foi ajuizada em 21/10/2010 e o crédito tributário constituído definitivamente em 24/01/2008, como bem descrito no Acórdão recorrido. 5.
Há de se prestigiar o princípio da presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos em matéria tributária, cuja inscrição do crédito tributário em dívida ativa goza da presunção de certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/1980). A propósito: REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe 4/5/2009; AgInt no AREsp 987.568/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/11/2017, DJe 10/11/2017; AgInt no REsp 1.577.637/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 19/12/2016; REsp 1.144.607/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 20/4/2010
, DJe 29/4/2010. 6. Ademais, a jurisprudência do STJ firmou, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, sob o rito dos recursos repetitivos, o entendimento segundo o qual a Exceção de Pré-Executividade constitui meio legítimo para discutir questões que possam ser conhecidas de ofício pelo Magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras, desde que desnecessária a dilação probatória. 7. Quanto à declaração da nulidade da CDA, não é cabível tal instrumento processual quando, para a verificação da liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa - CDA é preciso revolver o acervo fático-jurídico dos autos. Nesses termos: REsp 1.104.900/ES, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe 1/4/2009; AgRg no AREsp 449.834/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1/9/2015, DJe 14/9/2015; AgRg no Ag 1.199.147/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 15/6/2010, DJe 30/6/2010. 8. Deve o sujeito passivo da obrigação tributária, a fim de elidir a presunção de legitimidade da CDA, demonstrar com provas idôneas e inequívocas a não ocorrência do fato gerador do tributo, mostrando-se insuficiente a mera declaração realizada perante a Administração Fazendária de outro ente federativo. 9. Ou seja, a simples alegação do contribuinte de que a empresa não mais se encontrava em atividade, com base em informações repassadas pelo contribuinte à Receita Federal, não é prova suficiente para afastar a atuação do fisco estadual em relação à apuração da ocorrência de fatos geradores que repercutam na sua competência tributária. 10. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.734.072/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 23/11/2018.)

Não é demais relembrar que, nos termos do art. 373, I o ônus da prova cabe ao autor quanto ao fato constitutivo do direito que lhe assiste. No mesmo sentido, necessário rememorar que o art. 204, caput e parágrafo único, do CTN aduz que cabe ao sujeito passivo da relação tributária a prova inequívoca de seu direito, visando a desconstituição de dívida regularmente inscrita.

Mas não é só.

No que tange aos documentos públicos, estabelece o Código de Processo Civil em seu artigo 405:

Art. 405.
O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença
.

Esta característica decorre da presunção de legitimidade presente em todo e qualquer ato praticado pela Administração Pública, pelo que se deve presumir que o ato administrativo nasceu em conformidade com as devidas normas legais.

Tal presunção
juris tantum
apenas poderá ser alterada se for comprovada a presença de vício, porém o ônus de provar que o ato é ilegítimo é de quem nega sua legitimidade.

Assim já se manifestou o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA:

Ementa: (...) PRESUNCÃO JURIS TANTUM DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS (...) O^NUS DA PROVA. 1. (...) 2. Os atos administrativos gozam de presunção juris tantum de legitimidade (atributos do ato administrativo), (...), a qual somente pode ser afastada por prova em contrário (...) 3. Inversão indevida do ônus da prova pelas instâncias de origem. 4. Processo anulado desde a sentença, inclusive. 5. Recurso especial provido. (REsp 527634/PR Rel. Min. ELIANA CALMON 2a. TURMA Julgamento: 23/08/2005 - Publicação/Fonte: DJ 19.09.2005 p. 254)

Assim, tratando-se de ato praticado pela Administração Pública, seus atos possuem a presunção de veracidade e legitimidade, razão pela qual só podem ser desconstituídos se provado o contrário, fato que na presente lide não ocorreu.

O ordenamento jurídico brasileiro é uníssono em afirmar que o ônus de provar os fatos que embasam a ação anulatória de débito tributário é da parte autora, sendo a mesma penalizado com o indeferimento do pedido em caso da não comprovação do alegado.

Vejamos:

Para que possa obter pronunciamento jurisdicional sobre a existência ou inexistência de uma relação jurídica, o autor haveria de explicitai-la, deduzindo todos os seus termos. Impossibilidade da sentença emitir comandos genéricos não referidos a uma situação concreta, perfeitamente identificável." (Ac. Un. 6a T, do TFR, de 24.08.88, na Ap. 95.745 - MT, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, RTJ 164/119)

"
O ônus da prova
dos fatos em que se funda a ação declaratória negativa, objetivando seja reconhecida a certeza de inexistência de relação jurídico tributária
, é do autor
. Por isso, a ele incumbia, no caso, demonstrar a regularidade das operações day-trade que realizou, a fim de pretender a declaração pretendida. (...)" (4a T do TFR, ApCv 113.110-SP, Rel. Min. Antônio de Paìdua ribeiro, DJU 05.09.88, p. 22117)

E M E N T A - APELAC ̧AÞO CIìVEL - ACÃO Anulatória DE DEBITO FISCAL - ICMS - FATO GERADOR - CIRCULAC ̧AÞO DE MERCADORIAS - COMPROVAC ̧AÞO - PRESUNC ̧AÞO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - AUSE^NCIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO - ALEGAC ̧AÞO DE QUE A EMPRESA NAÞO COMERCIALIZA PRODUTOS DESDE A ABERTURA - O^NUS DA PROVA - AUSE^NCIA DE DEMONSTRAC ̧AÞO DAS ALEGAC ̧OÞES - RECURSO IMPROVIDO. Independente da vontade das partes ou ajuste prévio, assim que realizado o fato gerador, ocorre o lançamento do tributo, ato administrativo que possui presunção iuris tantum de legalidade, ou seja, instiga prova em contrário para sua desconstituição. É que o auto de infração constitui documento declaratório de dívida criado pela autoridade fiscal com competência para essa função; de gerar uma situação jurídica que subordina o contribuinte. As afirmações trazidas pelo apelante esbarram-se nas próprias provas por ele produzidas certo que, não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar seu direito. Doutrinadores renomados (Cândido Rangel Dinamarco, Ada Pellegrini e Antônio Carlos) explicam que o ônus da prova recai sobre a parte a quem aproveita o reconhecimento do fato. Não havendo provas das alegações do apelante, ônus que lhe competia, eì de rigor a manutenção da sentença. (TJ-MS - APL: 00081062920108120021 MS 0008106-29.2010.8.12.0021, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 13/05/2014, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2014) (grifo nosso)

Presente essa moldura, não evidencio, de plano, razões para a modificação da decisão embargada, uma vez que a insurgência sobre o excesso de prazo de fiscalização e questionamentos sobre a nulidade de notificação, não se mostram, nesse momento, evidentes a ensejar a pretensa nulidade.

De outra banda, é curial assinalar quanto a reiteração da alegação de excesso de prazo na fiscalização, sob enfoque de que seria arbitrária, pontua que esse argumento não prospera, haja vista se tratar de mera irregularidade que não implica na nulidade do ato administrativo.

A esse respeito, este Tribunal de Justiça já decidiu:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL ? FALHA NO RECOLHIMENTO DO ICMS. FISCALIZAÇÃO. PRAZO PARA CONCLUSÃO EXTRAPOLADO. MERA IRREGULARIDADE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA ? DENÚNCIA ESPONTÂNEA. APRESENTAÇÃO APÓS INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA ? CAUSA MADURA CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 515, § 3º DO CPC/73 - JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO ANULATÓRIA ? MULTA. PERCENTUAL 210%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO PARA 100%. POSSIBILIDADE. 1- A sentença recorrida julgou em parte procedente o pedido inicial, declarando nulo o Auto de Infração Fiscal ? AINF nº 052006510000088-8, sob o fundamento de que a fiscalização ultrapassou o prazo previsto na ordem de serviço; 2-
O excesso de prazo para conclusão do procedimento fiscalizatório não implica na invalidade dos autos lavrados, máxime quando não gerou qualquer cerceamento à empresa/autora, mormente porque teve a oportunidade de impugnar, administrativamente, o auto de infração, bem como judicialmente com o ajuizamento da ação anulatória. Inteligência do art. 196 do CTN
; 3- A denúncia espontânea é uma medida de política tributária que visa a atrair de volta à legalidade, contribuintes que dela se afastaram, oferecendo em troca a garantia de não aplicação de medidas punitivas. Todavia, para a utilização da denúncia espontânea o contribuinte deve declarar e pagar a obrigação tributária principal, acrescida dos juros de mora, antes do início de qualquer ação pelo Fisco, o que não ocorreu no caso; 4- O art. 515, § 3º, do CPC/1973 (Teoria da Causa Madura) permite ao tribunal julgar o processo desde que a causa verse sobre questão exclusivamente de direito e esteja em condições de pronto julgamento, como ocorre in casu; 5-
A ausência de quaisquer irregularidades no Auto de Infração desautoriza o acolhimento da nulidade em razão do excesso de prazo para finalizar a fiscalização
; 6- Subsistem a legitimidade e veracidade do Auto de Infração, no qual se exige ICMS pelo recolhimento a menor pelo contribuinte, quando não é validamente infirmado; 7- A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. Todavia, a aplicação da multa de 210% do valor do imposto implica em confisco. Redução para o patamar de 100%. Precedente do STF. 8- Honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa), cujo pagamento deve ser suportado pela empresa autora/apelada; 9- Apelação conhecida e parcialmente provida.

(TJ-PA - AC: 00031544020158140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 14/05/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 22/05/2018)

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso.

Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 28/07/2025